Tribunal: TJPA
Processo: 0838844-86.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838844-86.2023.8.14.0301

APELANTE: PAULO AFONSO JESUS BARBOSA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CONJUGE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por PAULO AFONSO JESUS BARBOSA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Agravante contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (atual
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante, embora formalmente casada com a de cujus, comprova vínculo de dependência econômica e constância do casamento na data do óbito, requisito necessário para o deferimento da pensão por morte nos termos da legislação estadual.

III. Razões de decidir

3. A pensão por morte é direito assegurado ao cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente.

4. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação da LC nº 70/2010, presume a dependência econômica apenas dos dependentes de 1ª classe, como o cônjuge, mas admite prova em contrário.

5. Com efeito, as provas constantes dos autos demonstram separação de fato entre a de cujus e o agravante, com residências distintas e ausência de indícios concretos de coabitação ou auxílio financeiro, afastando a presunção de dependência econômica.

6. Documentos juntados, como Termo de Audiência de interdição judicial que atesta separação de fato ocorrida no ano de 2019 e ausência de domicílio em comum reforçam a inexistência de vínculo conjugal efetivo à época do falecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 3º, inciso II, “a”; art. 6º, inciso I, §2º e; art. 14, inciso VI da Lei Complementar nº 39/2002

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PA - AC: 08035912520188140006, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/11/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0838844-86.2023.8.14.0301) interposto por PAULO AFONSO JESUS BARBOSA, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível em Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela Antecipada De Urgência C/C Danos Morais interposta pelo Agravante contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Desta forma, não estão preenchidos todos os pressupostos legais, constantes na regra da Lei Complementar nº 039/2002 para a concessão da pensão por morte, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
a Apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

(...)”

Após a oposição de embargos de declaração a decisão monocrática se manteve inalterada (Id. 29730093)

Em suas razões, a Agravante sustenta a decisão monocrática, ao invés de reconhecer o direito do Agravante com base na certidão de casamento (ID. 22710881) e na certidão de óbito (ID. 22710882) que atestam a condição de casado da falecida, deu prevalência a indícios frágeis e a uma declaração unilateral da filha do casal, o que representa um equívoco na valoração das provas e na aplicação da legislação previdenciária.

Argui que a mera menção de uma separação anterior, seguida de novo casamento em 29/05/2002, demonstra que o vínculo matrimonial estava restabelecido e vigente à época do óbito, e a ausência de prova robusta e inequívoca de uma nova separação de fato impede que se afaste a presunção legal.

Aduz que a decisão fundamentou-se em elementos probatórios insuficientes para desconstituir a presunção de dependência econômica e a constância do casamento, configurando um
error in procedendo
na análise do conjunto probatório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 31510606).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação de PAULO AFONSO JESUS BARBOSA em razão de ausência de comprovação de dependência econômica em relação a ex-segurada e da constância do casamento quando da ocorrência do fato gerador.

No caso dos autos, consta que a ex-segurada Rosário de Maria Pavão Barbosa faleceu em 26/06/21, conforme cópia da Certidão de Óbito (Id. 22710882).

Nesse sentido, O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifei).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar nº 039/2002, vigente àquela data, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, após as alterações decorrentes da Lei Complementar Estadual nº 44/2003, da Lei Complementar Estadual nº 49/2005, da Lei Complementar Estadual nº 51/2006, da Lei Complementar Estadual nº 070/2010 e da Lei Complementar Estadual nº 128/2020.

A Lei Complementar nº 039/2002, em seus arts. 3º, inciso II, “a”; art. 6º, inciso I e; art. 14, inciso VI assim dispõem:

Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado;

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente; (Grifei)

(...)

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

VI - o (a) cônjuge pelo abandono do lar reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, anulação do casamento, separação judicial ou pelo divórcio, salvo se lhe tiver sido assegurada a percepção de alimentos

Outrossim, ao presente caso aplica-se subsidiariamente o Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 2.048/99), por força do art. 92 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002:

Art. 92. A este regime previdenciário aplicam-se subsidiariamente as normas do Regime Geral da Previdência Social.”

Sendo assim, para fins de recebimento dos benefícios da Previdência Social, o Decreto nº 2.048/99 estabelece que a dependência econômica do cônjuge é presumida e que a perda da qualidade de dependente ocorre apenas pelo divórcio ou pela separação judicial ou de fato, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado. Vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos de idade ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave;

(...)

§ 7º A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Art. 17. A perda da qualidade de dependente ocorre:

I - para o cônjuge, pelo divórcio ou pela separação judicial ou de fato, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado.

À vista disto, conforme infere-se dos dispositivos transcritos, a pensão por morte é direito assegurado ao cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, sendo a dependência econômica, nestes casos, presumida, perdendo, contudo, a qualidade de dependente quando do divórcio ou pela separação judicial ou de fato.

Neste sentido, observa-se que a petição inicial foi instruída com cópia da cópia do Certidão de Casamento (Id. 22710881) assim como pela certidão de óbito acostada (Id. 22710882,) onde consta que a ex-segurada Rosário de Maria Pavão Barbosa faleceu na condição de casada com Paulo Afonso Jesus Barbosa.

Nestes termos, embora a certidão de casamento possua presunção de veracidade, pode haver a descaracterização do casamento legal, devendo a separação de fato vir acompanhada de inequívocos elementos que a comprovem, além da mera inexistência de coabitação

Assim, em declaração unilateral firmada pela filha do casal no Termo de Audiência de interdição judicial (processo de n° 0824610-41.2019.8.14.0301 – PJE) ocorrida em 2019, observa-se que a Srª. Paula Iolanda Pavão Barbosa destaca que a mãe (ex-segurada) já havia se separado de fato do pai (agravante).

“Que os requerentes são irmãos; que a interditanda tem 63 anos; (...) que a interditanda era procuradora do IASEP; Que a mãe já havia se separado do pai”

(id. 22710909 – pág. 03)

Assim, ao contrário do que aduz o agravante em suas razões, a declaração, em documento judicial, que atesta a separação de fato, se deu em 2019, período posterior ao novo casamento entre Paula Iolanda Pavão Barbosa e Paulo Afonso Jesus Barbosa ocorrido em 29/05/2002 e também em data próxima ao

falecimento da
de cujus
que ocorreu no ano de 2021.

Aliado a isto, verifica-se também que, conforme destacado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida, o comprovante de residência da
de cujus
(Id. 22710879) é diferente do endereço constante na correspondência do INSS, comunicando concessão de aposentadoria ao Agravante (Id. 22710883), o que denotam que não possuíam domicílio em comum.

Diante destas circunstâncias, há elementos aptos a afastar a presunção de dependência entre o agravante e a falecida, pois, embora formalmente casados, as evidências sugerem que não existia convivência conjugal a época do falecimento. Neste sentido importa mencionar decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE .
SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . A
autora/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a dependência econômica em relação ao ex-segurado, de quem estava separada desde 1993
,
não havendo como ser reconhecido o. direito ao benefício de pensão por morte.
Precedentes do TJPA e jurisprudência pátria. 2. Recurso conhecido e improvido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, em remessa necessária, manter inalterada a diretiva, pelos mesmos fundamentos, nos termos do voto do Desembargador Relator. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 08 de novembro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Des . José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA - AC: 08035912520188140006, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/11/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2021)

Destaca-se ainda, as seguintes decisões:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SEPARADO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA AO SEGURADO . NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. EXTINÇÃO . RECURSO PREJUDICADO. 1. Insurgência recursal em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte a ex-conjuge separado de fato, que não comprovou sua dependência econômica em relação ao instituídor da pensão. 2 . A pensão por morte é um benefício de prestação continuada que visa suprir as necessidades econômicas dos beneficiários, concedida aos dependentes do segurado que vier a falecer, sendo aposentado ou não. 3. Para fazer jus à concessão de pensão por morte é necessário que seja comprovada a condição de segurado do falecido e a qualidade de dependente econômico em relação ao de cujus. 4 . A qualidade de segurado do instituído não foi contestada. 5. A Lei nº 13.135/15, que alterou a redação do texto do inciso II do art . 217 da Lei nº 8.112/90, passou a dispor que o cônjuge separado de fato, assim como o divorciado e o separado judicialmente, faz jus à pensão por morte, tendo que comprovar a percepção de alimentos (fixados judicialmente) na data do óbito. 6. Apesar de não ser separada judicialmente, a apelada fez declaração perante o INSS de que estava separada de fato de seu marido na entrevista realizada no processo administrativo de concessão de benefício de auxílio-doença, e não demonstrou que dependia economicamente do ex-cônjuge . 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.352.721/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese segundo a qual a insuficiência ou falta de provas necessárias à instrução da inicial sugere a carência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, razão pela qual o mesmo deve ser extinto sem resolução do mérito, dando-se nova oportunidade ao autor de propor uma nova ação, desde que reúna os elementos necessários para tanto . 8. Honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, a cargo do Apelante, que devem ser arbitrados em 2% sobre o valor da causa. 9 . Extinção do processo de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC/2015. Apelação prejudicada.

(TRF-5 - Ap: 08003722820168150141, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBELO JUNIOR, Data de Julgamento: 18/11/2021, 1ª TURMA)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL ATÉ A DATA DO ÓBITO. INDÍCIOS DE SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL NÃO AFASTADOS PELA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. Não tendo restado comprovado que o vínculo matrimonial se manteve até a data do óbito diante de fortes indícios de que o casal estava separado de fato, os quais não foram afastados pela prova produzida nos autos, não faz jus o demandante ao benefício de pensão por morte da cônjuge.

(TRF-4 - AC: 50057444320224049999, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, NONA TURMA)

Logo, em que pese as alegações do agravante, não há demonstração da convivência na época do falecimento, ao contrário, as evidências apontam que o recorrente e a falecida já não conviviam como um casal, não se presumindo dependência econômica, que não foi demonstrada.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado agravado, pelo que deverá ser mantido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026